Tribunal: TJDFT
Processo: 0752933-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. HOME CARE. PRESSUPOSTOS DEMONSTRADOS. AGRAVO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.

2. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado. (AgRg no Ag 1.325.939/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 09/05/2014).

3. O serviço de "home care" (internação domiciliar) constitui desdobramento do tratamento de internação hospitalar contratualmente previsto e não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.